Tribunal: STF
Processo: HC 224342
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO IDÔNOEO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.1.2023 por Luís Carlos Gracini Júnior, advogado, em benefício de Robson Silva de Oliveira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 797.720/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 797.720/MG é o indeferimento do requerimento de liminar do Habeas Corpus n. 1.0000.23.007052-6/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, em 19.1.2023, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 6.1.2023, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, “com base na narrativa de que durante operação voltada ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel residencial do conduzido lograram encontrar e apreender uma porção de substância em pó semelhante a crack” (fls. 73-80, e-doc. 18).



    Naquela mesma data, 6.1.2023, o juízo da Vara Plantonista da Microrregião XVI, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, concedeu liberdade provisória ao paciente “mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e observância das condições postas nos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal” (e-doc. 13). 



    Em 12.1.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Frutal/MG decretou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 12), após manifestação do Ministério Público (fls. 62-64, e-doc. 18).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.007052-6/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Wanderley Paiva em 19.1.2023 (e-doc. 14).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 797.720/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.1.2023, o Ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie (e-doc. 11).



    Em 24.1.2023, foi interposto o Agravo Regimental n. 27.391/2023 no Superior Tribunal de Justiça, ainda não submetido ao Colegiado (e-doc. 16).



    5. Em 24.1.2023, impetrou-se este Habeas Corpus n. 224.342/MG neste Supremo Tribunal Federal. O impetrante alega que, “apesar do Juiz plantonista e competente para tal feito, ter decido sobre o flagrante em questão, FUNDAMENTANDO ADEQUADAMENTE A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE, o Juiz coator da Comarca de Frutal-MG, DECRETOU DE OFÍCIO a conversão do flagrante em preventiva, sem ao menos analisar as particularidades do caso e do acusado e ainda, nos próprios autos do APFD” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a busca foi cumprida em horário noturno, iniciada às 19h30min, sem autorização do morador, bem como sem a cópia integral do mandado de busca e apreensão” e assevera ser “ilegal a busca além dos ditames da decisão judicial em questão que autorizou a apreensão apenas do telefone celular” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o magistrado se quer fundamentou O NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ao caso em questão” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a busca foi realizada apenas pela polícia militar e não pelo delegado ou por policiais militares. Utilizou-se a polícia ostensiva para fazer trabalho de polícia investigativa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aponta que, “em que pese que o autor possuía drogas no interior da residência, a forma predatória como foi encontrada a substância é pacificada como nula (Fishing Espedition)” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “uma vez a ordem de soltura expedida pelo juízo plantonista, FRIZE-SE, juiz hierarquicamente idêntico ao juiz da 1ª Vara Criminal de Frutal/MG, a decisão só poderia ser revista pelo juízo revisor, hierarquicamente superior, no Tribunal de justiça de Minas Gerais” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “Os predicados pessoais são amplamente favoráveis e sequer foram questionados pelo ato coator, devendo ser considerados na análise da adequação das cautelares, feito referido proêmio, cuida a defesa em demonstrar, a seguir, a desnecessidade da prisão preventiva diante da carente fundamentação da autoridade coatora” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus, uma vez que diverge do mérito, para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido por decisão judicial que cassou a decisão do juiz plantonista que já havia concedido medidas cautelares e decretou a prisão de ofício ao paciente. 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto in limine), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e § 1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação do paciente. 



    No mérito, requer a nulidade do flagrante apresentado bem como de todas as provas obtidas pela invasão de domicilio, por desvio de finalidade da ordem judicial que determinava a apreensão do celular do paciente, ocasionando assim fishing expedition no encontro fortuito de drogas. E, em complemento, a eventual soltura do paciente condicionada a medidas cautelares diversas da prisão ante a prisão de ofício pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Frutal” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    6. Em 24.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora” (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 797.720/MG, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto do Habeas Corpus n. 797.720/MG é o indeferimento do requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.23.007052-6/000 pelo Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 19.1.2023, em decisão com a seguinte ementa:



    “Habeas Corpus com pedido LIMINAR – Incurso nos Crimes: art. 33, caput da Lei 11.343/06 – Delito grave – Anotações criminais anteriores – Quantidade significativa de entorpecente apreendido - Conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Garantia da ordem e saúde pública – Indícios de autoria e materialidade delitivas – Liminar INDEFERIDA” (fl. 1, e-doc. 14). 



    O mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.23.007052-6/000 ainda não foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    8. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    9. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela pretensa realização de busca domiciliar  sem autorização judicial ou comprovação da autorização do morador. 



    Alega-se que o mandado de busca e apreensão tinha como objeto exclusivamente o celular do paciente, não sendo lícita a entrada dos policiais na residência.  



    Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, pois o crime que ensejou a prisão do paciente é de natureza permanente. 



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). 



    O crime de tráfico é permanente, portanto a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, a apreciação da alegada nulidade das provas produzidas na instrução criminal, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, demandaria imprescindível reexame de fatos e provas, não se prestando para tanto o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”(Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Fatos e provas. Prisão preventiva. Reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação do direito à inviolabilidade do domicílio, o Superior Tribunal de Justiça apontou que ‘[h]á nos autos a informação clara de que as diligências de busca e apreensão foram autorizadas pelo próprio paciente’. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar a conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federa é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Eventual acolhimento da teses defensivas no sentido de que a droga se destinava a consumo pessoal e de que não há comprovação da prática do ‘comércio espúrio de entorpecentes’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 200.881-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.373-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2022 – grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2022 – grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, segunda Turma, DJe 17.3.2022 – grifos nossos). 



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o magistrado assinalou a gravidade concreta e as circunstâncias do delito e a intenção do paciente de se furtar à abordagem policial. Tem-se na decisão de primeiro grau:



    “Durante o cumprimento da ordem de busca, os policiais arrecadaram não só elevada quantidade de substância entorpecente, cerca de 140 g de crack, mas também outros objetos que sugerem a prática reiterada e habitual da comercialização de entorpecentes, como ácido bórico, embalagens e fita crepe comumente utilizada para embalo de droga, esteroides anabolizantes e elevada quantia em dinheiro, inclusive moeda estrangeira. 



    Registre-se ainda que o investigado, ao tomar conhecimento que seria cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência, adentrou rapidamente no imóvel e procurou se furtar da abordagem, mantendo inicialmente solto um cachorro da raça pitbull que inviabilizou o ingresso imediato da guarnição policial. 



    Diante de tal contexto, não pairam dúvidas de que a concessão da liberdade provisória, na hipótese em comento, importa grave comprometimento da ordem pública e da instrução processual, sendo as demais medidas cautelares elencadas na legislação insuficientes e inadequadas para prevenção e reprovação de novas condutas desta natureza. 



    Presentes, pois, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, acolho a representação formulada nos autos e DECRETO a prisão preventiva ROBSON SILVA DE OLIVEIRA, com fulcro nos artigos 311 e seguintes, do codex processual penal” (fl. 3, e-doc. 12).



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. 



    Essa decisão, devidamente fundamentada, foi precedida de manifestação do Ministério Público requerendo a prisão preventiva do paciente (fls. 62-64, e-doc. 18), pelo que no caso dos autos não está configurada prisão ex officio. 



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.251-AgR, Relator o Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    11. Na decisão objeto do presente habeas corpus, o Ministro Og Fernandes indeferiu liminarmente a ordem, com os seguintes fundamentos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.’ (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. (...)



    Ademais, a prisão preventiva foi requerida expressamente pelo Ministério Público, conforme se vê às fls. 148/149. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 11).



    Conclui-se, portanto, não haver ilicitude na prisão em flagrante do paciente ou na decretação da prisão preventiva, demonstrando-se supressão de instância se este Supremo Tribunal Federal realizasse o exame per saltum da matéria questionada.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora